Tribunal: CARF
Processo: 10469.905443/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.905443/2009-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.572 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de março de 2023
Recorrente
GUARARAPES CONFECCOES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/07/2004
ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE.
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da
prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo
do direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser
detentor do crédito.
PEDIDO
DE
PERÍCIA/DILIGÊNCIA.
PRESCINDIBILIDADE.
INDEFERIMENTO. Estando presentes nos autos todos os elementos de
convicção necessários adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível,
o pedido de diligênciaouperícia.
PEDIDO DE PERÍCIA E DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO PELA
AUTORIDADE
JULGADORA.
MOTIVAÇÃO
SUFICIENTE
E
ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE
DEFESA.NULIDADEDADECISÃOAQUO.IMPOSSIBILIDADE.
O
indeferimento de pedido de diligência ou perícia não configura vício de
nulidade da decisão de primeira instância, por cerceamento ao direito de
defesa, nos casos em que a autoridade julgadora, fundamentadamente,
demonstraquea produção da prova periciale realização dadiligênciaeram
desnecessáriaseprescindíveisparaodeslindedacontrovérsia

.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.905443/2009-91
Fl. 440
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.572 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10469.905443/2009-91

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mateus Soares de Oliveira
(Relator), Wagner Mota Momesso de Oliveira (Presidente) e Anna Dolores Barros de Oliveira
Sa Malta.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto as fls. 93-108 em face da r. decisão de
fls. 79-87 que, por unanimidade, julgou improcedente a manifestação de inconformidade
protocolada em decorrência da não homologação da DCOMP no
13033.72144.220108.1.3.044350, pugnando por sua reforma com base nos seguintes
argumentos:
- Pretendeu a Contribuinte compensar crédito de COFINS recolhido
em13/08/2004 (fl. 71) com débito de IRPJ apurado em dezembro de 2007 (fl. 73).
- Aduz pela existência de um crédito de R$ 86.413,13, tendo em vista ter
recolhido DARF’s nos valores de R$ 760.953,58, R$ 617.053,37, R$ 354.331,62 recolhidas em
13/08/2004 e R$ 779,65, recolhida em data de 29/10/2004 (fls. 54/55), com total de R$
1.732.976,33 sendo que o montante efetivamente devido teria sido de R$ 1.646.563,20 conforme
DACON (fls.38/52) e DCTF (fls.57/64).
- Requer diligencias ao final para comprovação e seu crédito.

Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
Da Tempestividade;
O recurso encontra-se devidamente tempestivo, bem como reúne as demais
condições de admissibilidade e processamento.
2
Onus da Prova;
Como muito bem apontado na decisão de origem, ao contrário do caso onde há
lançamento de ofício, acompanhado da inversão do ônus da prova, no caso em epígrafe
demonstrar de forma inequívoca o seu direito pleiteado.
No entanto o recorrente deixou de proceder desta forma ao apresentar documentos
que não sustentam sua respectiva pretensão de homologação integral. A propósito, esta Turma
Extraordinária, em voto sob a relatoria da Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá
Malta, assim já se pronunciou:
Fl. 441
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.572 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10469.905443/2009-91

Processo no 13819.908819/2012-96 Recurso Voluntário Acórdão no 3002-002.105 – 3a
Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de 20 de outubro de 2021
Recorrente WICKBOLD & NOSSO PAO INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LTDA
Interessado FAZENDA NACIONAL ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI
SOBRE O CONTRIBUINTE. Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal
Administrativo, o ônus da prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto,
para fato constitutivo do direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de
forma robusta ser detentor do crédito.
Inexistindo prova robusta do direito pleiteado, não merece provimento a pretensão
formulada pelo recorrente.
3
Da Diligência
A decisão de primeira instancia contemplou absolutamente todos os documentos,
fatos e fundamentos externados em sede de manifestação de inconformidade e também que
acompanham o despacho decisório. Encontram-se devidamente presentes todos os pressupostos
para se decidir, assim como feito pela instancia a quo, o presente feito.
Justamente por isso, não merece prosperar o pedido de diligencias formulado pelo
recorrente. A propósito, esta Corte assim tem se pronunciado:
Processo no 10880.938965/200917 Recurso no 1 Voluntário Acórdão no 3402-
005.442 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão de 24 de julho de 2018 Matéria
RESSARCIMENTO IPI
Recorrente
BRACOL HOLDING LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Não
há
ofensa
à
garantia
constitucional do contraditório e da ampla defesa quando todos os fatos estão
descritos e juridicamente embasados, possibilitando à contribuinte contestar todas
razões de fato e de direito elencadas no despacho decisório.
PEDIDO
DE
PERÍCIA/DILIGÊNCIA.
PRESCINDIBILIDADE.
INDEFERIMENTO. Estando presentes nos autos todos os elementos de
convicção necessários adequada solução da lide, indeferese, por prescindível, o
pedido de diligência ou perícia.
PEDIDO
DE
PERÍCIA
E
DILIGÊNCIA.
INDEFERIMENTO
PELA
AUTORIDADE JULGADORA. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE E ADEQUADA.
INEXISTÊNCIA
DE
CERCEAMENTO
AO
DIREITO
DE
DEFESA. NULIDADE DA DECISÃO A QUO. IMPOSSIBILIDADE.
O
indeferimento de pedido de diligência ou perícia não configura vício de nulidade
da decisão de primeira instância, por cerceamento ao direito de defesa, nos
casos em que a autoridade julgadora, fundamentadamente, demonstra que a
produção
da
prova
pericial e
realização
da diligência eram
desnecessárias e prescindíveis para o deslinde da controvérsia.
4
Dos Juros e Multa
Consequencia imediata da não homologação é a aplicação da multa e dos
respectivos juros. É algo natural que ocorre de forma automática for força da falta da respectiva
homologação, motivo pelo qual há de se aplicar os fundamentos presentes no despacho decisório
de fls. 36 pautados nos arts 165 e 170 do CTN à época.
Fl. 442
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.572 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10469.905443/2009-91

5
Do Dispositivo

Do exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 443
DF CARF MF
Original